Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721498-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD AGRAVADOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu os pedidos de tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a inclusão no polo passivo de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e de União Alternativa Corretora de Câmbio. Na mesma decisão agravada, complementada por decisão que analisou embargos declaratórios, determinou ao agravante a apresentação de emenda à petição inicial, com pedidos e causa de pedir adequados ao rito do processo de conhecimento - Ação de Cobrança. Em relação aos pedidos de tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo de Primeiro Grau afirmou terem sido apreciados e indeferidos em decisão anteriormente proferida, contra a qual não houve interposição de recurso. O agravante relata ter proposto, inicialmente, Ação Monitória contra J.P.F. Viagens e Turismo Ltda (“IEX Câmbio e Turismo”) e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda (“J&amp;B Turismo”), com fundamento no art. 700, II, do Código de Processo Civil. Informa que, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato de câmbio no valor de USD 2.000,00 - dois mil dólares); comprovante de pagamento feito pelo ora agravante e prova de descumprimento da avença pelas agravadas, optou pela cobrança judicial do referido valor em dólar pelo rito da monitória. Relata que a petição inicial foi recebida pelo rito da monitória e que foi determinada a expedição de mandado monitório. Acrescenta que, por ocasião da decisão de recebimento da petição inicial, houve o indeferimento de pedido de tutela de urgência, que consistia em bloqueio de bens via BacenJud, bem como indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Explica ter formulado referidos pedidos com base no risco de dilapidação do patrimônio pelas agravadas. Narra que, após protocolo da petição inicial, tomou ciência de novos fatos relacionados à lide no dia 11/06/2020, mediante matéria veiculada no jornal local, segundo a qual a agravada IEX Câmbio e Turismo teria agido deliberadamente para enganar dezenas de consumidores. Afirma ter percebido que, o que suponha se tratar de mero descumprimento contratual, na verdade se tratava de forte indício de um esquema de fraude praticado pelos donos das empresas agravadas, o que informa ser objeto de apuração policial. Relata que, em virtude dos novos fatos, apresentou petição na qual requereu o recebimento de emenda à petição inicial para incluir no polo passivo as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (“J&amp;B Turismo”) e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, integrantes do mesmo conglomerado econômico. Narra que, com base na alteração do contexto fático e jurídico, renovou o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse deferido o bloqueio judicial de bens e valores no total de R$ 10.596,02 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos) e que a constrição fosse estendida às demais empresas, cuja inclusão no polo passivo fora requerida. Informa ter requerido, na mesma peça, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas em comento, a fim de que o bloqueio em questão alcançasse as contas dos respectivos sócios, no caso de restar infrutífero o supramencionado bloqueio nas contas. Defende que, para a reapreciação da tutela provisória de urgência e da desconsideração da personalidade jurídica pleiteadas, invocou nova tese: além da existência de dilapidação patrimonial, apontou novos fatos que indicariam a atuação das agravadas com abuso de direito, mediante a prática de ilícitos para criar obstáculos ao ressarcimento dos consumidores. Alega que, no momento do protocolo da petição inicial (18/05/2020), não imaginava que havia sido alvo de um possível esquema criminoso perpetrado pelos sócios das empresas agravadas. Explica que, apenas com a publicação da reportagem de ID 17474044, em 11/06/2020, tomou ciência de que as empresas agravadas atuaram de forma sistemática para enganar dezenas de consumidores. Afirma existir inegável risco à satisfação de seu crédito caso os pedidos de bloqueio de bens e de desconsideração da personalidade jurídica (caso infrutíferas as diligências relativas ao pedido de bloqueio) sejam deferidos somente após o trânsito em julgado. Defende estar demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento dos supramencionados pedidos. Informa terem sido propostas, até o momento, cerca de 60 (sessenta) ações contra as empresas agravadas, nas quais foram apresentadas situações idêntica à do ora agravante. Transcreve decisões proferidas nas supramencionadas ações, em favor das teses por ele defendidas. Registra que, conforme demonstrou por meio das mensagens trocadas entre ele e a agravada IEX Câmbio, esta não compareceu ao atendimento marcado por ela própria para tratar sobre devolução de valores. Conclui que tal fato denota o intento da agravada de retardar a marcha processual para criar obstáculos ao ressarcimento do ora agravante. Afirma que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que afirma se amoldar ao caso em tela. Relata ter trazido aos autos prova de que têm sido realizadas pesquisas de bens em desfavor das empresas agravadas em outros processos, porém estas têm restado infrutíferas. Informa que, na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou ex officio a conversão do rito monitório em ação de cobrança pelo procedimento comum. Alega que a supramencionada conversão violou o princípio da segurança jurídica, pois o feito havia sido recebido pelo rito da monitória, inclusive com a devida expedição de mandado de citação na forma do art. 701, §2o, do Código de Processo Civil. Defende ter ocorrido o fenômeno da coisa julgada formal. Sustenta que os documentos por ele trazidos aos autos representa a existência da obrigação e são aptos ao manejo da ação monitória. Alega que, diante de decisão judicial que deferiu o processamento da ação pelo rito da ação monitória, a decisão posterior em sentido contrário ostenta vício de nulidade, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Requer a suspensão da decisão agravada quanto à determinação de retificação da classe da ação, diante do perigo da demora que afirma que o seguimento do processo pelo procedimento comum poderá lhe ocasionar. Solicita a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o bloqueio, via BacenJud, de quaisquer bens ou valores em nome das agravadas, no valor total de R$ 10.596,02 (dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos). No caso de restar infrutífero o bloqueio requerido, solicita a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e o bloqueio cautelar do valor recaia sobre o patrimônio dos sócios administradores Patrícia Soares Oliveira, Bianca Monteiro Azevedo e Jean Morais Oliveira. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da medida liminar deferida. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento da matéria relativa ao tipo da ação originária (monitória ou cobrança) nos ditames do art. 1.015 do CPC. Em resposta, o agravante sustentou, em síntese, se tratar de matéria de ordem pública[1]. Preparo regular (ID 17474031). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Impõe-se a demonstração, para tanto, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. Em análise do processo originário, verifico que, aos 22/05/2020, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão[2] na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de bens dos agravados via BacenJud, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante juntou petição[3] aos autos, na qual afirmou estar ciente da supramencionada decisão, contra a qual não recorreria. Aos 19/06/2020, o agravante afirmou ter tido ciência de fatos novos, razão por que requereu aditamento da petição inicial e reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica[4]. Em relação aos fatos novos, informou que, após propositura da ação, por meio de matéria jornalística, tomou ciência de que fora alvo de um golpe perpetrado por um conglomerado econômico. Concluiu ter ocorrido abuso de direito, ilícitos civis e criminais praticados pelos agravados, ocasião em que requereu a inclusão de outras duas empresas ao polo passivo da ação. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou ter ocorrido a preclusão da decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência (bloqueio de valores pelo sistema BacenJud e desconsideração da personalidade jurídica). Consignou que o “aditamento à inicial” apresentado pelo agravante se afigurava como verdadeiro pedido de reconsideração a ser indeferido, porquanto a tese de possível dilapidação patrimonial já havia sido analisada. Determinou a apresentação de emenda à petição inicial para tramitação do feito como ação de cobrança, a ser processada pelo procedimento comum. O agravante afirma, em síntese, que apresentou fatos novos em emenda à petição inicial, razão por que sustenta a necessidade de serem reapreciados os pedidos de tutela de urgência. Em relação à determinação de emenda à petição inicial, alega que, como houve recebimento da petição inicial da ação monitória e determinação de expedição de mandado monitório, é nula decisão posterior em sentido contrário. Em que pesem as razões do agravante, em uma análise não exauriente, tenho que não lhe assiste razão. Em relação à determinação de emenda à petição inicial para adequação dos pedidos e causa de pedir ao rito do processo de conhecimento (Ação de Cobrança), observo se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O legislador, ao definir o supramencionado rol, pretendeu resguardar as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” A decisão que determina a realização de emenda à petição inicial trata de questão que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do STJ (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do presente recurso quanto à matéria. Confira-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. CARÁTER EXAUSTIVO. I. Independentemente da sua possível lesividade, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não estar inserido no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. II. Seja qual for o seu fundamento, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não traduz decisão sobre o mérito da ação monitória. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1076531, 07072135420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos pedidos de bloqueio de bens dos requeridos/agravados pelo sistema BacenJud e de desconsideração da personalidade jurídica, foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau e restaram indeferidos. O agravante não interpôs qualquer recurso contra a decisão indeferitória. Na petição inicial, o agravante informou ao Juízo de Primeiro Grau a existência de diversas ações similares propostas contra os agravados e tal fato foi considerado na decisão que indeferiu os pedidos supramencionados. A matéria jornalística por meio da qual o agravante afirma ter tomado ciência de que fora alvo de abuso de direito não configura fato novo apto a ensejar reapreciação dos pedidos liminares. Vislumbra-se a ocorrência de preclusão, instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual. No caso dos autos, pelo seu não exercício em momento oportuno. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[5] ensinam que “a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O art. 507 do CPC dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Trata-se de instituto que “integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas” (Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143). Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17642916. [2] ID 63764296, do processo originário. [3] ID 63773619, do processo originário. [4] ID 65452401, 65817777 e 65817756, todos do processo originário. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.